Tribunal: TJSP
Processo: 2207876-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de arrecadação, pela inventariante, de bens móveis (instrumentos musicais) que supostamente pertenciam ao falecido. Não acolhimento. Ausência de prova segura quanto à propriedade, sobre referidos bens, do autor da herança. Controvérsia a ser relegada à via própria, não cabendo ser discutida nos autos do inventário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de arrecadação, pela inventariante, de bens móveis (instrumentos musicais) que supostamente pertenciam ao falecido. Não acolhimento. Ausência de prova segura quanto à propriedade, sobre referidos bens, do autor da herança. Controvérsia a ser relegada à via própria, não cabendo ser discutida nos autos do inventário. Precedente desta Corte. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.